Tribunal: TJSP
Processo: 0002413-18.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002413-18.2017.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante MÁRCIO JOSÉ
RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002413-18.2017.8.26.0025 -Voto no 47.860
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002413-18.2017.8.26.0025
COMARCA: ANGATUBA VARA ÚNICA
APELANTE(s): MÁRCIO JOSÉ RIBEIRO
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.860
Apelação Criminal Tentativa de roubo.
Autoria e materialidade delitiva demonstradas
Prova

Confissão do réu confirmada pelas palavras da vítima e de
policial militar Prova segura para manutenção do decreto
condenatório.
PENAS
Pena-base no mínimo legal
Atenuante de
confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal
Súmula 231, do STJ
Diminuição pela
tentativa Regime inicial fechado.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 151/156, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu MÁRCIO JOSÉ
RIBEIRO à pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 6 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 157, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre postulando absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer redução máxima pela tentativa
e alteração para regime inicial aberto (fls. 184/190).
Apresentadas contrarrazões (fls. 195/200), o recurso foi
regularmente processado, e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 212/217).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002413-18.2017.8.26.0025 -Voto no 47.860
3
boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 8/9),
exame de corpo de delito (fls. 32), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
Na Polícia, o réu restringiu-se a negar a autoria do crime,
alegando desconhecer os fatos (fls. 28).
Em Juízo, negou a prática do delito, alegando sofrer
perseguição policial e que praticou outro furto no mesmo dia, o qual é objeto de
outra ação penal (mídia).
Contudo, suas escusas não encontraram respaldo no acervo
probatório e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
A vítima Santa Nunes Ferreira relatou que no dia 9 de junho
de 2016, na Comarca de Angatuba, quando retornava para sua residência, um
indivíduo com as características físicas do réu a abordou, derrubou-a no chão,
agrediu com chutes, ocasião em que ela começou a gritar e o indivíduo saiu
correndo sem conseguir subtrair a bolsa que estava tentando roubar e nenhum
outro bem. Reconheceu o réu sem sombra de dúvida como sendo quem praticou
a tentativa de roubo. Disse que toma remédios para depressão, diabetes, entre
outros, e que começou a ter síndrome do pânico após os fatos, de modo que
também toma medicamentos para essa doença (mídia).
O policial civil Antônio Bernardino da Costa afirmou que
participou das investigações que concluíram como sendo o autor do crime a
pessoa de “Chico”, pessoa conhecida dos meios policiais e que foi presa em
flagrante no mesmo dia dos fatos, pela prática de um outro furto. Mostradas fotos
do acusado para a vítima, ela o reconheceu como o autor da tentativa de roubo
(mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002413-18.2017.8.26.0025 -Voto no 47.860
4
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima e
pelo policial civil são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer razão
para que quisessem incriminar pessoas inocentes.
Como bem observado na r. sentença recorrida, o fato de a
vítima fazer tratamento no CAPS e tomar medicamentos não afasta a
credibilidade de seu depoimento e a confiabilidade do reconhecimento realizado,
já que se apresentou com pleno discernimento em audiência, o que é possível
confirmar ao se analisar a gravação de seu conteúdo. Além disso, o relato da
ofendida está em harmonia com os demais elementos probatórios, inclusive o
exame de corpo de delito que comprova as agressões por ela relatadas.
Restou afastada ainda a tese defensiva de que o réu não
poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, praticando furtos diversos.
Isso porque o crime em questão foi praticado no início da
tarde/fim da manhã, uma vez que a comunicação se deu ás 12h53.
Já no outro crime apurado no processo no
0001490-26.2016.8.26.0025, a ocorrência se deu à tarde, com comunicação
depois das 22h00, da noite.
Assim, como a vítima do furto em questão relatou que o réu
evadiu-se imediatamente do local, como bem concluiu a magistrada, não havia
qualquer impossibilidade de ele ter sido responsável pelos dois fatos, já que não
há coincidência dos horários informados nas denúncias.
Logo, tal qual a nobre Juíza sentenciante, entende-se que a
autoria está suficientemente comprovada, pois somados e sopesados os indícios
e elementos probatórios, verifica-se que o réu foi o autor do crime de roubo em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002413-18.2017.8.26.0025 -Voto no 47.860
5
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
A pena-base foi fixada em 1⁄4 acima do mínimo legal, em 5
anos e de reclusão e 12 dias multa, no valor unitário mínimo, respeitadas as
diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, por ser o réu portador de maus
antecedentes
(condenação
transitada
em
julgado
-
processo
no
0001490-26.2016.8.26.0025 - FA e Certidões de fls. 138/143), bem como porque
as circunstâncias do crime indicam violência desnecessária e cruel do agente,
que chutou a vítima mesmo após caída no chão.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante de menoridade
relativa, houve diminuição em 1/6, perfazendo 4 anos e 2 meses de reclusão e 10
dias-multa.
Na terceira fase, a redução pela tentativa na fração de 1/3,
resultando em definitivo 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 6 dias-multa, no
valor unitário mínimo, deve ser mantida, uma vez que foi considerado o “iter
criminis” percorrido, pois, embora não tenha sido subtraído nenhum bem da
vítima, o réu a derrubou no chão e a agrediu, com chutes.
Logo, inegável que a diminuição pela tentativa em 1/3 foi
proporcional aos atos executórios praticados pelo recorrente.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, com
fundamento no art. 33, § 3o, do CP.
O art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal dispõe que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002413-18.2017.8.26.0025 -Voto no 47.860
6
condenado poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime inicial aberto,
quando a pena for igual ou inferior a 4.
Porém, tal dispositivo deve contar também com a
observância do seu § 3o, que dispõe: “A determinação do regime inicial de cumprimento da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, o que justifica a
fixação do regime inicial semiaberto no presente caso.
Isso porque, além dos maus antecedentes do réu, ele houve
lesão à vítima, violência absolutamente desnecessária.
Além disso, o crime praticado é grave. No crime de roubo, mais
que o valor do bem subtraído, a vilania do agente, por si só, justifica a fixação de
regime prisional mais gravoso.
O crime de roubo tem gerado grande temor nas pessoas,
chegando mesmo, alguns indivíduos, nem sequer saírem de suas casas ao
anoitecer.
Assim, o acusado não possui méritos para ser beneficiado
com regime prisional mais brando, razão pela qual correta a fixação do regime
semiaberto, por ser o adequado para o início do cumprimento da pena privativa
de liberdade.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou concessão de “sursis” por ter sido o crime cometido com
emprego de violência contra a pessoa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator